Tribunal: TJPA
Processo: 0079797-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079797-09.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FABIOLA GABRIELA PEREIRA PENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1-

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3-

A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4-

A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

5-

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0079797-09.2015.8.14.0301
interposta pelo
Município de Belém
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da
4ª Vara da Fazenda de Belém
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FABÍOLA GABRIELA PEREIRA PENA
, sendo confirmada a tutela antecipada para obrigar o ente público a providenciar o tratamento médico.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação de obrigação de fazer proposta por
FABÍOLA GABRIELA PEREIRA PENA
contra o
Município de Belém
, visando garantir tratamento médico para remoção cirúrgica de abcesso, por ser acometida de afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo.

O juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Requerente, que foi devidamente cumprida pelo Estado do Pará.

O Juízo a quo sentenciou o feito, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará forneça tratamento médico conforme requerido na inicial.

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
, requerendo a reforma do julgado, aduzindo preliminarmente a perda do objeto da ação. No mérito, sustentou o não cabimento do pedido de tutela antecipada, a necessidade de relativização dos direitos fundamentais em face da reserva do possível, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado e a ausência de dotação orçamentária. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la primeiramente.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR PARTE:

O Estado do Pará também alegou a perda do objeto da ação, em razão do pedido de internação já ter sido providenciado.

Pois bem, não se justifica a tese de perda de objeto agitada pelo apelante, porquanto embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária a sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito assim a preliminar de perda do objeto e passo a análise da seguinte.

NO MÉRITO:

Inicialmente é bom destacar que por expressa determinação da Constituição Federal, especificamente nos artigos 23, II e 196, o direito à saúde é um dever linear de todos os entes, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Logo, resta caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios, considerando o risco ao qual a pessoa favorecida está exposta pelo eventual retardamento do fornecimento dos medicamentos.

Por conseguinte, ressalta-se que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Deste modo, em situações como a dos autos, em que resta demonstrada a necessidade de tratamento a pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

Desta forma, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

Ademais, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).

Portanto, a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária e, que der ser observado o limite da reserva do possível, as afirmações são genéricas, pois o apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear a os medicamentos essenciais à manutenção do apelado. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

Da mesma forma, também não há que se falar na impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, uma vez que, em se tratando de tutela específica concedida em ação de obrigação de fazer que vise salvaguardar o direito à vida e à saúde, não se aplica o regramento previsto no artigo 1º, § 3º da Lei 8.437/92, visto que deve prevalecer o princípio da razoabilidade e a primazia dos direitos consagrados constitucionalmente.

A propósito:

Excepcionalmente, é possível conceder liminar sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, desde que não ocorra prejuízo a seus bens e interesses ou quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Hipótese que não configura ofensa ao art. 2º da Lei nº 8.437/1992. Precedentes (AgRg no Resp 1372950/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, Dje 19/06/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. O AUTOR É DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER. NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO CONSISTENTE NO USO DE MEDICAMENTO RIVASTIGMINA TRANSDÉRMICO (EXELON PATCH 15 CM2). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NAS HIPÓTESES DE PROVIDÊNCIAS MÉDICAS URGENTES, PREVALENDO, ASSIM, O DIREITO A VIDA. AS ALEGAÇÕES DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AO CARÁTER SATISFATIVO DA DECISÃO OBJURGADA. SOBRELEVA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ÀS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 196 E 197 DA CARTA MAGNA E NO ART. 219 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, SENDO DA COMPETÊNCIA COMUM DOS TRÊS ENTES, UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, "CUIDAR DA SAÚDE" (ART. 23). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 00085784420178050000, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 8.437/92. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. De acordo com a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante do artigo 1º, § 3º, Lei nº 8.437/92 admite relativização, de modo a possibilitar a concessão de liminar contra a Fazenda Pública como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, tal qual ocorre na hipótese dos autos. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 23, II E 196, CF/88. FÁRMACOS E PREVISÃO EM LISTA. IRRELEVÂNCIA. O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. (TJ-RS - AI: 70073358079 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 21/06/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/06/2017)

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

(...) Sendo assim, a sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com a legislação e Jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se, pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO e em REMESSA NECESSÁRIA, pela MANUTENÇÃO IN TOTUM da Sentença vergastada, nos termos da manifestação exarada.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. P. R. I. Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020